Tribunal: TJDFT
Processo: 0749663-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO E DE REMOÇÃO DO BEM PARA FORA DO DF. NÃO CABIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Decorrido o prazo de cinco dias, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, e não efetuado o pagamento da dívida, pode o credor fiduciário remover o veículo para outra unidade da federação e aliená-lo como bem entender, independente de autorização judicial (Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, § 1o).

2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.